Tribunal: TJBA
Processo: 0383050-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0383050-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABELLA ABUD BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo por abandono da causa. Art. 485, III, do CPC. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Inexistência de comprovação. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum nº 0383050-13.2012.8.05.0001, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. A demandante, pessoa com paralisia cerebral quadriplégica espástica, buscava o reconhecimento de isenção de ICMS para aquisição de veículo automotor. O juízo de primeiro grau, por equívoco, tratou o feito como execução fiscal e o extinguiu por suposta inércia processual.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do §1º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3.O art. 485, II e III, do CPC, combinado com o §1º, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da decisão que extingue o processo por abandono.
4.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de intimação pessoal do autor inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, configurando erro in procedendo.
5.Constata-se, nos autos, que, embora tenha havido determinação judicial para intimação da parte autora, não há comprovação de que a intimação pessoal tenha sido efetivamente realizada, verificando-se apenas a intimação do ente público demandado.
6.Nessa hipótese, o vício é substancial, pois a extinção pressupõe o esgotamento dos meios de comunicação válidos com a parte interessada, o que não ocorreu, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.
7.Precedentes do STJ e do TJ-BA afirmam a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para configuração válida do abandono processual (AgInt no REsp 1319780/RJ; TJ-BA, APL nº 0001149-25.2009.805.0091; APL nº 0006559-72.2011.805.0001; APL nº 0000189-43.2008.805.0014).
8.A extinção do processo, sem o devido respeito ao contraditório e à garantia de manifestação pessoal da parte, afronta os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0383050-13.2012.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA ISABELLA ABUD BARBOSA

e apelado

ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.